Tribunal: TJSP
Processo: 1014465-62.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ação declaratória - revisão de contrato bancário - extinção do feito - intimação prévia da autora para juntar procuração assinada digitalmente com certificado emitido pela ICP-Brasil - condenação do patrono ao pagamento das custas e multa por litigância de má-fé mantida - Enunciado 15 da CGJ - ação julgada extinta sem exame do mérito - sentença mantida - recurso improvido.